Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CUSTEIO DE FISIOTERAPIA NECESSÁRIA AO TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, CPC. PRETENSÃO DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta nos autos da ação de obrigação de fazer combinada com reparação de danos morais, em que se determinou ao plano de saúde o custeio de fisioterapia aquática com terapeuta especialista indicado pelo médico do requerente, para o tratamento de síndrome epiléptica grave, síndrome de West, secundária a aneurisma de Veia de Galeno, com sinais de hipertensão intracraniana e atraso no desenvolvimento da parte autora.
2. A embargante alega omissão no acórdão. Sustenta a legalidade da negativa do plano de saúde, com base no art. 10, § 4o, da Lei 9.656/98. Afirma que agiu no exercício regular do seu direito, nos termos contratuais entabulado entre as partes. Defende a taxatividade do rol de procedimentos da ANS, com base em julgado de 10/12/2019, do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1733013/PR, relator Ministro Luiz Felipe Salomão. 2.1. Requer o prequestionamento dos artigos 4o da Lei 9.961/2000, art. 1o, §1o e art. 10o, §4o da Lei 9.656/98, artigos 186, 188, I, 412, 421, 421-A, 422, 884, 927 e 944, do Código Civil; artigos 373, I, do Código de Processo Civil, artigo 5o, V e XXXVI e 196 da Constituição Federal.
3. Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso e analisou expressa e completamente todos os pontos. 3.1. O julgado é claro ao mencionar que adota o entendimento da terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça que tem reafirmado seu entendimento no sentido de que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo. 3.2. Ademais, o acórdão manifestou claramente o seu entendimento de que compete ao plano de saúde apenas a indicação da doença não coberta pelo contrato, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, incluindo o período necessário de acompanhamento domiciliar.
4. O aresto evidencia que a jurisprudência é firme no sentido de que não cabe ao plano de saúde limitar o tratamento indicado pelo médico especialista, como ocorreu no caso em hipótese, conforme o trecho do voto que faz parte integrante do acórdão, a seguir transcrito: “(...) O relatório de avaliação médico (ID 27224690) informa que o autor “apresenta atraso em seu desenvolvimento neuropsicomotor. É dependente nas atividades de vida diária (AVDs) como brincar terapêutico, alimentação, higiene pessoal entre outras funções.” E, ainda de acordo com recomendação médica: “Solicito hidroterapia com fisioterapeuta com especialização em fisioterapia aquática tendo em vista que a hidroterapia possui evidências científicas que comprovam seu benefício no desenvolvimento global da criança”. O plano de saúde réu afirmou que não haveria qualquer ilegalidade na recursa ao tratamento, uma vez que cumpriu o regulamento do plano contratado pelo autor, que está em consonância com o rol taxativo de procedimentos elencados pela ANS, Resolução Normativa no 428, de 07/11/2017, e com a Lei no 9.656/98. Narrou que, conforme entendimento recente do STJ, o rol de procedimentos da ANS é taxativo. Colacionou jurisprudência. Afirma, ainda, que não há comprovação de que o procedimento requerido seja a melhor técnica para o tratamento do paciente, sendo considerado experimental. De fato, a quarta Turma do STJ, recentemente mudou seu entendimento e concluiu que o rol constante na Resolução no 428/2017 da ANS é taxativo. Confira o REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. No entanto, a terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado seu entendimento no sentido de que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo. Confira recentíssimo julgado da Corte: “(...) 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.829.583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado aos 22/6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. (...)” (EDcl no AgInt no REsp 1880278/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021). Apesar de se tratar de tema divergente na Corte Cidadã, esta Corte de justiça tem seguido o entendimento da terceira Turma do STJ. Confira: “(...) 2. Quanto à natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, se taxativo ou exemplificativo, há divergência entre a Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não estando a questão pacificada. Ademais, não há julgamento com caráter vinculante sobre a questão. 3. A interpretação que mais privilegia a dignidade da pessoa humana e o direito à vida e à saúde é de que o rol dos procedimentos estipulados pela Resolução 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS- é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima. (...)” (07127015520208070009, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, DJE: 20/7/2021)”. “(...) 2. O rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que a escolha do procedimento mais adequado para o tratamento do paciente deve recair exclusivamente sobre o médico assistente, que tem a competência técnica para indicar a melhor terapêutica para tratar a enfermidade. 3. O contrato que restringe e impede o restabelecimento da saúde em conformidade com a terapêutica indicada atenta contra a expectativa legítima do contratante e viola a boa-fé objetiva. (...)” (07014312420218070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, PJe: 26/7/2021)”. “(...) 3. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima da ANS não configura impeditivo absoluto para a negativa de cobertura pelo plano de saúde, em razão de seu caráter meramente exemplificativo. 4. Ao plano de saúde somente é dada a limitação da cobertura das patologias, respeitado o rol mínimo de cobertura da ANS, não lhe sendo, no entanto, permitida a escolha da terapêutica adotada, porquanto esta tarefa resta a cargo do médico assistente que acompanha o caso do participante. (...)” (07421785020208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, DJE: 26/7/2021)”. Por fim, é imperioso salientar que ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, incluindo o período necessário de acompanhamento domiciliar. Se o relatório médico demonstra que o estado de saúde da paciente requer realização de fisioterapia aquática com terapeuta especialista, não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado (médico)”.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, para o reexame da matéria.
6. Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
7. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
8. Da ausência de intenção protelatória. 8.1. O embargado pede, em sede de contrarrazões, a aplicação da multa processual em virtude de considerar os embargos opostos meramente protelatórios. 8.2. Em que pesem as alegações do embargado, não merece prosperar o referido pedido, porquanto para a caracterização da litigância de má-fé, com base no art. 80, VII, do CPC, há necessidade de demonstração do caráter meramente protelatório do recurso, o que não ocorreu no presente caso. 8.3. Por sua vez, o art. 1.026, §2o, do CPC dispõe acerca da aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, mediante decisão fundamentada, nos casos de interposição de embargos meramente protelatórios. 8.4. Muito embora se verifique uma tentativa de reexame da matéria debatida, a embargante encontra-se no regular exercício do direito de se insurgir contra decisão que entende ser omissa. 8.5. Assim, não deve ser aplicada a multa requerida.
9. Embargos de declaração rejeitados.